Tribunal: TJSP
Processo: 1004893-66.2019.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – PLEITO DE RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – DESCABIMENTO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE RECONHECIDA – OBREIRO DEVIDAMENTE AMPARADO POR MEIO

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – PLEITO DE RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – DESCABIMENTO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE RECONHECIDA – OBREIRO DEVIDAMENTE AMPARADO POR MEIO DO BENEFÍCIO DEVIDO, QUAL SEJA, AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Recurso desprovido.